Tribunal: STF
Processo: ARE 1583517
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante a ausência de comprovação da regularidade da representação processual.
A parte embargante aduz vícios no julgado, ao articular inexistente  intimação para sanar os óbices. Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido. 
O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de vícios na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
Ressalto inexistentes os vícios da omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada no decisum no qual se assenta, de forma clara, a inviabilidade do recurso ante a ausência de comprovação da regularidade da representação processual.
Analisados os autos, verifica-se que devidamente intimada para regularizar a representação no Tribunal de origem (eDOC 43), nos termos do art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, a parte recorrente não logrou êxito em sanar o vício processual.
A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual inexistente o agravo interposto por advogado que não tenha procuração ou substabelecimento nos autos, que comprovem a regularidade da representação processual. Nesse compasso, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO AGRAVO. RECURSOS INEXISTENTES. I – É pacífico nesta Corte o entendimento de que é inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 654.690/SP-AgR, Plenário, Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 30/9/14). Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de procuração. Recurso inexistente. Precedentes. 1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal em considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem o instrumento de mandato outorgado pela parte. 2. Agravo regimental do qual não se conhece. (ARE nº 776.620/BA, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/4/15).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente